Tribunal: STF
Processo: HC 71495
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDO PEDIDO. 2. NÃO
HÁ IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CÂMARAS
CRIMINAIS, QUE HAJAM INDEFERIDO O PRIMEIRO PEDIDO DE REVISÃO, PARA
JULGAREM O SEGUNDO PEDIDO REVISIONAL. 3. HIPÓTESE DE PREVENÇÃO DO
ÓRGÃO JULGADOR. 4. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.